Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-27.2017.8.11.0032
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000013-27.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE GASPAR DA SILVA - CPF: 046.672.741-07 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO – QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – INVIABILIDADE – SISTEMA TRIFÁSICO IMPLEMENTADO DE FORMA LEGÍTIMA – REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO JÁ CONSIDERADA NA QUANTIFICAÇÃO DA REPRIMENDA PATRIMONIAL

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1
. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal quando restarem demonstradas as elementares típicas do art. 33 da Lei de Tóxicos ante a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes.

2. Não verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, impõe-se manter a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.

3. Conforme jurisprudência do STJ, “
a situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
” (AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Eduardo Felipe Gaspar da Silva
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias d
e reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada,
a defesa requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos. Subsidiariamente, pugna pela reforma na dosimetria da pena privativa de liberdade e da sanção pecuniária.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Eduardo Felipe Gaspar da
Silva
, vulgo “Dudu”, foi condenado
à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias d
e reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, porque “
em 28.12.2016, por volta das 17h30min, na Rua R, bairro Aeroporto, Rosário Oeste/MT, (...) expôs à venda e manteve em deposito 29 (vinte e nove) trouxinhas de pasta base, 01 (uma) porção em pedra de pasta base de cocaína, 01 (um) prato cor marrom com uma quantia de pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”

Segundo consta,
“(...) na data do fato, a guarnição da polícia militar realizava diligência nas imediações do bairro supramencionado, quando avistaram o denunciado EDUARDO FELIPE GASPAR DA SILVA, saindo de sua residência, aparentando estar muito nervoso, razão pela qual decidiram proceder com a abordagem deste. Ato continuo, a guarnição acompanhou o denunciado até ao fundo de sua residência, onde encontraram em cima da mesa uma quantidade de sacolas plásticas recortadas, aparentando que o denunciado estaria confeccionando porções de pasta base. Ao ser indagado, o denunciado confessou ser traficante, bem como, acabou entregando aos policiais, 29 (vinte e nove) trouxinhas de pasta base embaladas, bem Como, 01 (um) prato com uma quantia de pasta base a granel e 01 (uma) porção em pedra”

Inconformada,
a defesa requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos. Subsidiariamente, pugna pela reforma na dosimetria da pena privativa de liberdade e da sanção pecuniária.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão, do Laudo Pericial em Imóvel, dos Laudos de Constatação e dos depoimentos colhidos.

Quanto à tese desclassificatória, o art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06 exige, para a sua configuração, a presença do elemento subjetivo especial do tipo plasmado na expressão “para consumo pessoal”
, aferível à luz do § 2º do mesmo dispositivo, a aduzir que
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, e constatado por meio do sistema de quantificação judicial, segundo o qual “
incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas
”

[LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 2 ed. Salvador: Juspodivm. 2014. p. 696].

Nesse contexto, a análise do material probatório, sobretudo dos depoimentos e do Auto de Apreensão, demonstra a prática do tipo descrito no art. 33 da lei 11.343/06. O policial Paulo César da Silva, ouvido em juízo, afirmou que “
ao entrar na residência do acusado, encontrou sacolas plásticas recortadas e uma porção de substância entorpecente jogada ao chão. Em conversa, o réu teria confessado a prática do crime de tráfico, afirmando que naquele momento estava confeccionando as embalagens para a droga. Encontraram, ainda, um prato contendo substância entorpecente e papelotes recortados para embalar
”. No mesmo sentido foram as palavras do policial Roberto Rodrigues de Oliveira.

Cabe destacar, no ponto, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Igualmente, consta no Laudo Pericial em Imóvel que “
na cozinha estava 05 trouxinhas de substância aparentando ser pasta base de cocaína e várias sacolas picotadas preparada para embalar drogas (Foto 01). Que num quarto foi encontrado em um colchão debaixo das roupas um prato com uma quantia de pasta base (Foto 02). Que no sofá embaixo de roupas foi encontrada 01 porção maior acondicionada sacola plástica e 24 trouxinhas de pasta base (sem foto devido máquina descarregar). Que foi feita apreensão de uma TV LED 32 polegadas da Samsung (Foto 04). Que o suspeito confessou estar morando ali e comercializando Drogas
” (
sic
).

Ao todo, conforme se depreende do Auto de Apreensão, foram encontradas
29 (vinte e nove)

porções de pasta-base de cocaína, 01 (uma) porção em pedra de pasta-base de cocaína e 01 (uma) quantia de sacolas plásticas recortadas
, totalizando aproximadamente 18,44g (dezoito gramas e quarenta e quatro decigramas) de pasta-base.

Dessarte, posto o acusado negue a autoria do fato, justificando tratar-se de usuário, vê-se que há robusto material probatório a fornecer supedâneo à hipótese acusatória, desmerecendo reparo o
decisum
atacado.

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição ou desclassificação.

De outro lado, não merece reforma a dosimetria da pena. Nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos, o vetor “
qualidade
” foi corretamente negativado na primeira fase do cálculo, pois se trata de entorpecente de encimada nocividade, argumentação que, aliás, ecoa a jurisprudência pátria. Da mesma forma, legítima a incidência da agravante concernente à recidiva na segunda fase dosimétrica. Por fim, inexistem causas de aumento ou diminuição a incidir na hipótese, em especial o quanto disposto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, considerada a reiteração criminosa.

De resto, quanto à pena de multa, descabe valer-se da precária situação econômica do réu para afastar a reprimenda, porquanto a condição econômica do acusado já é considerada na determinação do
valor
de cada dia-multa, cf. art. 49, § 1º, c/c art. 60, ambos do Código Penal.

Nesse sentido, aliás, “
a situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
” (AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020).

Nessa perspectiva, conforme entendimento do STJ,
“(...) a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador”
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Diante do exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020